Tribunal: TJDFT
Processo: 0003630-53.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. DIVERGÊNCIA NAS VERSÕES DA VÍTIMA. NARRATIVA DO RÉU COERENTE. FRAGILIDADE DA PROVA ORAL PRODUZIDA. CONFISSÃO DE AGRESSÃO DA VÍTIMA CONTRA O RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO NA ATUAÇÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE SUPERADA PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
1. Havendo robustas inconsistências nas versões apresentadas pela vítima nas oportunidades em que foi ouvida (na delegacia e em juízo), enquanto a versão do réu é coerente com laudo de exame de corpo de delito, e diante da fragilidade do acervo probatório, o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer sobre a presunção de veracidade reservada à palavra das vítimas de violência doméstica.
2. A vítima confessou ter agredido o réu, e não há indícios de que eventual reação de autodefesa configure excesso. logo, o réu deve ser absolvido do crime de lesão corporal que lhe foi imputado.
3. Recurso provido.